Tribunal: TJMT
Processo: 1014555-69.2018.8.11.0041
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-12-02
Data de publicação: 2020-12-02

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1014555-69.2018.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Condomínio em Edifício, Despesas Condominiais]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[CONDOMINIO RESIDENCIAL PORTO DO SOL - CNPJ: 01.739.302/0001-49 (APELANTE), ANABELL CORBELINO SIQUEIRA DALTRO - CPF: 000.971.781-10 (ADVOGADO), PRIMUS INCORPORACAO E CONSTRUCAO LTDA - CNPJ: 00.826.313/0001-01 (APELADO), GILBERTO RONDON BORGES - CPF: 345.718.921-87 (ADVOGADO), PRIMUS INCORPORACAO E CONSTRUCAO LTDA - CNPJ: 00.826.313/0001-01 (REPRESENTANTE), ITAMI DOS SANTOS SIRAVEGNA - CPF: 503.678.201-10 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PARCIALMENTE PROVIDO. UNANIME.

E M E N T A

PODER JUDICIÁRIO

DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

1014555-69.2018.8.11.0041

APELANTE: CONDOMINIO RESIDENCIAL PORTO DO SOL

APELADO: PRIMUS INCORPORACAO E CONSTRUCAO LTDA

DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

APELAÇÃO – AÇÃO DE COBRANÇA – PROCEDÊNCIA –
HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – BASE DE CÁLCULO – VALOR DA CONDENAÇÃO (ART. 85, §2o, DO CPC) –
MAJORAÇÃO – ART. 85, §11, DO CPC – INAPLICABILIDADE – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

Quando a sentença é condenatória, os honorários advocatícios devem ser definidos com base no artigo 85, §2o, do CPC, ou seja, em percentual do valor da condenação.

Segundo os critérios aos quais se remete esse parágrafo, deve-se levar em conta a dedicação e a responsabilidade com que o advogado conduziu a causa, o tempo por ele despendido, a complexidade e a importância da lide.

A majoração da verba honorária sucumbencial recursal, prevista no art. 85, § 11, do CPC/2015, pressupõe a existência cumulativa dos seguintes requisitos: a) decisão recorrida publicada a partir de 18.03.2016, data de entrada em vigor do novo Código de Processo Civil; b)
recurso não conhecido integralmente ou não provido, monocraticamente ou pelo órgão colegiado
; e c) condenação em honorários advocatícios desde a origem no feito em que interposto o recurso
. (item 4 da Jurisprudência em Teses, Edição 129, divulgada pelo STJ).

R E L A T Ó R I O

Apelação em Ação de Cobrança julgada procedente para condenar o réu ao pagamento das taxas condominiais de R$41.718,77, das cotas vincendas até o efetivo cumprimento da obrigação, com correção monetária a partir de cada vencimento mensal, juros de mora de 1% ao mês e multa de 2%, além das custas processuais e honorários advocatícios de R$1.300,00.

A apelante aduz que o arbitramento da verba honorária tinha de ser com base no valor da condenação, e acrescenta que a quantia fixada é irrisória.

Pugna também pela majoração dos honorários na via recursal.

É o relatório.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

Na Ação de Cobrança foi determinado o pagamento de taxas condominiais pela empresa ora apelada.

Portanto, a base de cálculo do percentual dos honorários advocatícios deve ser o montante atribuído à condenação (artigo 85, §2o, do CPC). Dessa maneira, em observância à dedicação e responsabilidade com que o advogado conduziu a demanda, ao tempo despendido, à complexidade e à importância da lide, arbitro-os em 10% do valor da condenação.

O artigo 85, §8o, do CPC, só é aplicado quando essa quantia, a do proveito econômico e a da causa são módicas.

Quanto aos honorários recursais, a sua majoração (artigo 85, §11, do CPC), é devida somente nos casos de não conhecimento integral do Recurso ou de não provimento, o que não é a hipótese dos autos.

É o que consta no item 4 da Edição 129 do Jurisprudência em Teses, com o tema
Honorários Advocatícios II,
divulgado na página do STJ:

A majoração da verba honorária sucumbencial recursal, prevista no art. 85, § 11, do CPC/2015, pressupõe a existência cumulativa dos seguintes requisitos: a) decisão recorrida publicada a partir de 18.03.2016, data de entrada em vigor do novo Código de Processo Civil; b)
recurso não conhecido integralmente ou não provido, monocraticamente ou pelo órgão colegiado
; e c) condenação em honorários advocatícios desde a origem no feito em que interposto o recurso.
(item 4 da Jurisprudência em Teses, Edição 129, divulgada pelo STJ).

Pelo exposto,
dou parcial provimento
ao Recurso para fixar os honorários advocatícios em 10% do valor da condenação, observado o §2o do artigo 85 do CPC.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/12/2020